Tribunal: TJDFT
Processo: 0715505-66.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. MEDIDA ADEQUADA. ARQUIVAMENTO INDEVIDO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 139, V, do Código de Processo Civil - CPC, compete ao juiz facilitar a autocomposição entre as partes, a qualquer tempo, enquanto durar o processo. A intenção do legislador foi promover a autocomposição enquanto método de solução dos conflitos, a fim de atingir a pacificação social. A solução da lide por meio da autocomposição é mais econômica e ágil para as partes, além de desonerar os atribulados órgãos do Poder Judiciário. O acordo celebrado entre as partes não visa a extinção da dívida originária, mas a reorganização do adimplemento da obrigação por meio da prorrogação do pagamento.
2. O art. 922 do CPC prevê que “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. A consequência da homologação de acordo é a suspensão do feito durante o prazo de sua duração. A previsão visa incentivar que o devedor aceite a realização de acordo ao garantir o rápido acesso aos meios de execução caso ocorra novo inadimplemento.
3. O juízo determinou o arquivamento do feito após homologar o acordo para o pagamento de alimentos ao autor. A medida contrariou a norma que determina a suspensão do processo. Há, portanto, error in procedendo que justifica a anulação da decisão e o retorno dos autos. Tal conclusão é reforçada pelo fato de já existir notícia nos autos referente ao descumprimento do acordo, inclusive com pedido de prisão do réu.
4. A sentença deve ser anulada, com retorno dos autos para imediata análise da informação referente ao inadimplemento do título judicial. Caso verifique o regular cumprimento da dívida, cabe ao juízo determinar a suspensão do feito, e não o seu arquivamento.
5. Recurso conhecido e provido.